Tribunal: TJPA
Processo: 0809315-68.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809315-68.2022.8.14.0006

APELANTE: JUREMA MARIA ALMEIDA RUIZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Processual civil. Apelação cível. Contrato de financiamento com garantia fiduciária. Ação de busca e apreensão. Juros remuneratórios. Taxa acima da média de mercado. Ausência de abusividade demonstrada. Cobrança de seguro prestamista. Venda casada não configurada. Registro de contrato. Legalidade condicionada à efetiva prestação do serviço. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira. Além disso, julgou improcedente o pleito reconvencional.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas, na validade da cobrança de seguro prestamista e na legalidade da tarifa de registro do contrato.

III.

Razões de decidir

3.

No tocante à taxa de juros, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a taxa contratada não pode ser considerada abusiva com base apenas na comparação com a taxa média de mercado. No caso, a taxa anual pactuada foi de 33,76%, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central à época era de 19,76%. A diferença percentual, por si só, não caracteriza abusividade.

4.

Quanto à cobrança do seguro prestamista, o STJ (Tema 972) reconhece sua legalidade quando o consumidor tiver sido devidamente informado sobre a sua contratação e houver manifestação expressa de vontade. No caso concreto, a recorrente assinou termo separado confirmando a adesão ao seguro, afastando-se a alegação de venda casada.

5.

No que tange à tarifa de registro do contrato, sua validade está condicionada à efetiva prestação do serviço, conforme decidido pelo STJ no Tema 958. No presente caso, a parte recorrente não comprovou a não realização do registro, inexistindo elementos que demonstrem a abusividade da cobrança.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
a taxa de juros acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, e que a cobrança de seguro prestamista e tarifa de registro de contrato são lícitas quando pactuadas e efetivamente prestadas.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por JUREMA MARIA ALMEIDA RUIZ contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de BANCO PAN S.A.A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO e do mais que dos autos consta, com fundamento no Decreto-lei 911/69, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL e IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM RECONVENÇÃO, ratificando o deferimento ao autor do domínio e da posse plena e exclusiva do veículo marca HONDA, modelo NXR160 BROS ESDD, chassi n.º 9C2KD0810LR031868, ano de fabricação 2020 e modelo 2020, cor AZUL, placa QVN5G06, renavam 01233783383, facultada a alienação a terceiros.

Determino ao Departamento de Trânsito a expedição de novo documento do veículo em nome do credor ou de quem este indicar (recolhendo, o credor, as custas administrativas pertinentes junto ao órgão).”

Nas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando a ocorrência de abusividade contratual, sob o argumento de que os juros remuneratórios aplicados estão excessivamente acima da média de mercado, o que justificaria a descaracterização da mora. Ademais, sustenta a ilegalidade na cobrança de tarifas contratuais, bem como a inclusão indevida do IOF e do seguro no contrato.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se postula pelo desprovimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a apelante busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo dado em garantia fiduciária em favor do banco apelado, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional.

A tese recursal fundamenta-se na possibilidade de formulação de pedido reconvencional em ação de busca e apreensão, bem como na alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por serem superiores à taxa média de mercado. Ademais, sustenta a ilegalidade da cobrança de determinadas tarifas, tais como registro do contrato, seguro prestamista e incidência do IOF.

Inicialmente, cumpre analisar a viabilidade da reconvenção em ação de busca e apreensão, tendo em vista que o apelado, em sede de contrarrazões, alega sua inadmissibilidade.

Pois bem. É perfeitamente cabível a apresentação de reconvenção no âmbito da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, conforme dispõe o artigo 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004. Tal possibilidade decorre do fato de que a reconvenção constitui meio lícito de defesa do réu, não havendo incompatibilidade procedimental. Ademais, uma vez deferida a liminar, a ação de busca e apreensão passa a tramitar sob o rito ordinário, caracterizando-se como processo autônomo de conhecimento, o que reforça a admissibilidade da reconvenção.

Dessa forma, ao contrário do que entendeu o magistrado de origem, faz-se necessária a análise das alegações de abusividade dos encargos contratuais, sendo desnecessária a propositura de ação revisional específica.

No tocante à taxa de juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à Lei de Usura, é possível a revisão contratual em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade.

Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva com base apenas na mera alegação de peculiaridades do caso, sem a devida fundamentação. Ademais, não é possível a revisão dos juros com base exclusivamente na comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, tampouco mediante a imposição de um limite pré-fixado pelo Tribunal local.

Segue a transcrição dos julgados:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
QUARTA TURMA
, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso dos autos, a cédula de crédito bancário foi firmada com taxa anual de 33,76% e mensal de 2,44%, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central à época era de 19,76% ao ano e 1,51% ao mês. Observa-se que, em relação à taxa anual, o percentual contratado não ultrapassa uma vez e meia a taxa média. Quanto à taxa mensal, a diferença é de apenas 0,93% acima da taxa de mercado. Ademais, considerando que o pagamento das parcelas era realizado por meio de carnê, o que eleva o risco da operação, é justificável a existência de uma taxa ligeiramente superior à média.
Dessa forma, não se evidencia a abusividade dos juros remuneratórios.

Em relação à cobrança do seguro prestamista, a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972). Firmou-se o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, pois tal exigência configura prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, verifica-se que o contrato previu o pagamento do seguro prestamista no valor de R$665,00, sendo tal cobrança devidamente destacada no contrato e acompanhada de assinatura em apartado, o que demonstra que foi assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha.
Com isso, afasta-se a alegação de abusividade sustentada pela apelante.

Quanto à cobrança pela realização do registro do contrato, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), assentou a validade da cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, bem como que não configure onerosidade excessiva.

No presente caso, foi cobrado o valor de R$281,66 pelo registro do contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Contudo, a apelante não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a não prestação do serviço, como o registro no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, documento de fácil obtenção e que poderia demonstrar eventual irregularidade.
Dessa forma, não restou comprovada a abusividade da cobrança.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majora-se os honorários advocatícios arbitrados na origem para 12% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade processual concedido à apelante.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2025